Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 - A reedição dos temas constantes do agravo de instrumento não é adequada em sede de aclaratórios, pois esta via recursal não se destina a recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado parcialmente desfavorável à sua pretensão.
3 – Rejeitados os embargos de declaração.